Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA POR DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado através do qual busca o autor a condenação das rés em danos morais, pretensão motivada na suposta reiteração das demandadas em cobrar dívida prescrita.
2. A caracterização de danos morais exige que haja a demonstração de efetiva lesão à dignidade humana, de forma que o indivíduo sofra abalo que supere os meros aborrecimentos próprios da vida em sociedade.
3. Inexistente negativação indevida do autor, caberia a ele comprovar conduta das requeridas que houvesse trazido angústias e intranquilidades suficientes a lesionar direito da personalidade. Apesar de o recorrente afirmar que recebia, há mais de uma década, incessantes ligações, mensagens e e-mails de cobrança diariamente, as provas juntadas (Ids 20095537 e 20095538) demonstram apenas quatro mensagens, em dias não consecutivos, sem que haja comprovação de que tal comportamento foi reiterado ao longo de algumas semanas.
4. Desta forma, não há provas de que as demandadas ultrapassaram limites razoáveis no exercício do direito regular de cobrança de dívida que entendia, até então, como exigível, razão pela qual não restaram configurados danos morais no caso.
5. Precedente: CLAUDIA MARTINS BORGES versus ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS E BANCO DO BRASIL S/A, Acórdão n. 1040493, 07002736420178070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/08/2017, publicado no DJE: 06/09/2017.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.